Tribunal: CARF
Processo: 10830.916871/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.916871/2009-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.634 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PAF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
INEFICÁCIA. CIÊNCIA POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
É válida a intimação por Edital, nos termos da legislação que rege o processo
administrativo fiscal, na hipótese em que a Administração Tributária agiu de
acordo com o art. 23, §§ 1o e 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, na medida em
que intimou o contribuinte por Edital tão somente após caracterizada a
ineficácia da comunicação via postal no endereço declarado pela Contribuinte
no cadastro da pessoa jurídica (CNPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.916871/2009-74
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916871/2009-74

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-005.474, de 25/07/2018 (fls. 731 a 736)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo trata de análise de PER/DCOMP, apresentado pela Contribuinte, por
meio do qual requer créditos do IPI, apurados no 2o trimestre de 2005, para compensação de
débitos próprios.
A DRF/Campinas/SP prolatou Despacho Decisório eletrônico (fls. 530 a 532),
por meio do qual deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado, com a seguinte
fundamentação: “Constatação de que o saldo credor passível de Ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado”. “Redução do saldo credor do trimestre, passível de Ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal”. A Fiscalização consignou na Informação Fiscal de
fls. 534/535 que o deferimento parcial do pleito derivou da inclusão nos débitos do
PER/DCOMP dos valores lançados de ofício, decorrentes de procedimento fiscal (Auto de
Infração, lavrado por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados,
com redução da alíquota do IPI, em razão de uso indevido de benefício fiscal previsto na Lei
8.248, de 1991), protocolado no processo administrativo fiscal (PAF) n. 10830.004388/2010-89.
A ciência do Despacho Decisório deu-se por Edital (fls. 538/539), vez que as
tentativas de comunicação por via postal resultaram improfícuas, conforme extrato - Históricos
das Comunicações, à fl. 537, e registro do Sistema SUCOP, à fl. 576. O Edital foi afixado de
06/09/2010 a 21/09/2010, com intimação para que a contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do 16° (décimo sexto) dia da afixação do Edital, regularizasse os débitos que eram
objeto das respectivas DCOMP ou apresentasse a Manifestação de Inconformidade.
A Contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em 26/11/2010
(fls. 3 a 15), na qual alegou, em síntese: (a) nulidade da intimação do Despacho Decisório, em
razão da irregularidade ocorrida na sua intimação; (b) nulidade do Despacho Decisório,
decorrente da sua afronta ao disposto no artigo 151, III, do CTN, que determina a suspensão da
exigibilidade do credito tributário; (c) regularidade da compensação efetuada; e (d)
impossibilidade de não homologação da compensação antes da conclusão do PAF n.
10830.004388/2010-89.
A DRJ - Juiz de Fora (MG), apreciou a Manifestação de Inconformidade e em
decisão consubstanciada no Acórdão n. 09-55.019, de 10/10//2014 (fls. 578 a 587), não
conheceu de seu teor, por intempestividade. Nessa decisão a Turma assentou por rejeitar a
preliminar de tempestividade da defesa e por não conhecer das demais temáticas de caráter
preliminar e de mérito levantadas pela Contribuinte.
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 593 a 610, alegando, em síntese: (a) nulidade da decisão recorrida pela
nulidade da intimação por Edital do Despacho Decisório, e tempestividade da Manifestação de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916871/2009-74

Inconformidade; (b) aplicação do princípio da verdade material; (c) razões para a homologação
da compensação pleiteada; e (d) alternativamente, suspensão do julgamento até a decisão
definitiva do PAF n. 10830.004388/2010-89.
O recurso foi submetido a apreciação do CARF e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-005.474, de 25/07/2018 (fls. 731 a 736), proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, sob os fundamentos de que: (a) não há ofensa à
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão descritos e
juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito
elencadas no despacho decisório; (b) caracterizada, preliminarmente, a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, resta prejudicada a análise do mérito nela suscitado, tornando-
se definitiva a decisão proferida no Despacho Decisório; e (c) na hipótese a Administração
Tributária agiu regularmente, de acordo com o art. 23, §§ 1o e 4o, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), na medida em que intimou o Contribuinte por Edital tão somente após caracterizada a
ineficácia da comunicação por via postal.
Ciente do Acórdão de Recurso Voluntário, a Fazenda Nacional opôs os Embargos
de declaração de fls. 869/870, sustentando descumprido o § 8o do art. 63 do RICARF/2015. Os
Embargos foram analisados e o Presidente da 2a Turma Ordinária, em Despacho datado de
01/12/2020 às fls. 881/882, rejeitou, em caráter definitivo, o recurso apresentado.
Da matéria submetida à CSRF
Regularmente cientificada do Acórdão no 3402-005.474, de 25/07/2018, a
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 748 a 754), apontando divergência
jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “Ciência ao contribuinte por meio de Edital”.
Objetivando comprovar a divergência, indicou como paradigmas 4 Acórdãos: 1002-001.074,
9202-006.909, 2202-005.597 e 1401-002.372. Os dois últimos paradigmas não foram examinados,
por força do disposto no art. 67, § 7o do Anexo II do RICARF.
Quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-se que, no
Acórdão recorrido, não eram procedentes as alegações quanto à inobservância da ordem dos
métodos de ciência e a ausência de esgotamento dos métodos anteriores ao Edital; e quanto à
inexistência de cópia do aviso de recebimento, foi anexado extrato de controle de
correspondência à fl. 537, e registro do sistema SUCOP à fl. 576. De outro lado, o Acórdão
paradigma n. 9202-006.909, considerou que a consulta ao sistema SUCOP não seria suficiente
para comprovar a tentativa do Fisco de intimar o Contribuinte pelo meio postal, e que a ausência
de prova atestando a tentativa de intimação pessoal implica a nulidade do Despacho Decisório
cientificado por meio de Edital, por caracterizar cerceamento do direito de defesa.
Como se vê, enquanto no presente caso a consulta ao sistema SUCOP (fl. 576),
foi considerada suficiente para a comprovação, no paradigma a Turma não considerou tal
consulta suficiente. Desse modo, o paradigma instaura divergência, a ser dirimida pela CSRF. Já o
paradigma n. 1002-001.074 não instaura divergência, visto que lá a única prova da ciência era o
extrato de comunicações do sistema SCC - Sistema de Controle de Crédito.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção - 4a Câmara, de
16/09/2020, às fls. 864/867, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF, deu-se
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916871/2009-74

A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões às fls. 871 a 877, pugnando
para que seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o decidido no Acórdão
recorrido.
Em 22/09/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 16/09/2020, exarado pelo Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF - fls. 864 a 867, aqui endossado em seus fundamentos.
Cabe, assim, o conhecimento do recurso.

Do Mérito
A controvérsia, no caso, restringe-se à regularidade da “Ciência ao contribuinte
por meio de Edital”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora considerou que a consulta ao sistema
SUCOP (extrato à fl. 576) seria suficiente para comprovar a tentativa do Fisco de intimar o
contribuinte pelo meio postal. No recurso especial, a Contribuinte questiona a validade da
ciência do Despacho Decisório por meio de Edital, quando frustrada a tentativa de ciência por
meio pessoal ou postal, conforme prevê o artigo 23 do Decreto n. 70.235, de 1972. Afirma que
para comprovar a tentativa por meio postal, a Fiscalização deveria anexar aos autos o respectivo
comprovante do AR (Aviso de Recebimento, dos Correios).
Entendo que não assiste razão ao Contribuinte, no caso em análise. Os
procedimentos e as modalidades de intimação são definidos pelo artigo 23 do Decreto n. 70.235,
de 1972:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916871/2009-74

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifo
nosso)
Como se percebe na leitura do texto normativo, basta que um dos meios
previstos (intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico - que não estão sujeitos a
ordem de preferência) reste improfícuo para que seja possível a intimação feita por Edital.
No Acórdão recorrido, restou consignado no voto condutor que “...por terem
resultado improfícuos os meios pessoal e/ou postal, conforme extrato à fl. 537, a contribuinte
foi cientificada do Despacho Decisório por Edital, afixado de 06/09/2010 a 21/09/2010 (fls.
538/539)”. Em que pese a irresignação da Contribuinte, cumpre observar que a tentativa de
ciência por via postal (fls. 530/536) ocorreu mediante expedição de correspondência (fl. 576)
destinada ao domicílio tributário eleito pela contribuinte, conforme se certifica das
informações extraídas do CNPJ à fl. 577, em três oportunidades distintas.
Quanto à alegada inexistência de cópia do Aviso de Recebimento (AR), tem-se,
no caso, a anexação de extrato de controle de correspondência à fl. 537 (Histórico de
Comunicações), e o respectivo registro do sistema SUCOP (Sistema de Consulta a AR Normal e
Especial da RFB) à fl. 576:

Portanto, tem-se que restou atendida a condição imposta no § 1o do art. 23 do
Decreto n. 70.725, de 1972, porque restou improfícuo um dos meios previstos na legislação (o
que se atesta pela tentativa, por meio de intimação postal, remetida para o endereço fornecido à
RFB pela Contribuinte, para fins cadastrais - CNPJ).
Diante do resultado improfícuo da iniciativa do Fisco em notificar o Sujeito
Passivo por intermédio do meio de Intimação referido no art. 23, inciso II, do Decreto n. 70.235,
de 1972, a ciência do Despacho Decisório acabou sendo firmada legalmente mediante afixação
de Edital PER/DCOMP 2.507/2010 - Despacho Decisório, no âmbito da DRF-Campinas/SP,
mantido no período de 06/09/2010 a 21/09/2010 (fls. 538/539), em consonância o inciso III do
citado Decreto, de reconhecida estatura legal.
Desta forma, não há reparos a serem efetuados no Acórdão recorrido.

Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.916871/2009-74

Da conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 893
DF CARF MF
Original